Tribunal: STF
Processo: ARE 1596212
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1142/STF. DISTINGUISHING. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÕES CONTRADITÓRIAS EM CASOS IDÊNTICOS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo Interno interposto por sindicato autor e substituído processual contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal para expedição de requisições de pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença proferida em ação coletiva relativa à Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária – GDAT. 
2. A decisão agravada aplicou o entendimento do Tema 1142 da Repercussão Geral do STF, que veda o fracionamento de honorários advocatícios em execuções individuais de sentença coletiva.
3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o Tema 1142/STF se aplica a hipóteses em que os honorários sucumbenciais foram acordados entre as partes em percentual sobre o valor do cumprimento de sentença; e (ii) se é devida a expedição das requisições de pagamento nos termos dos acordos celebrados.
4. O Tema 1142 do STF trata da vedação ao fracionamento dos honorários sucumbenciais em execuções individuais oriundas de ações coletivas, mas não se aplica automaticamente a situações em que os honorários foram pactuados em percentuais incidentes sobre acordos homologados judicialmente por grupos de exequentes.
5. A distinção entre o caso julgado no Tema 1142 e o presente feito justifica a aplicação do distinguishing, afastando-se o precedente vinculante em razão da especificidade material do caso concreto.
6. Nos autos, a União apresentou embargos à execução e propôs acordos nos quais reconheceu expressamente a obrigação de pagamento de honorários, incidindo o disposto nos §§ 1º e 7º do art. 85 do CPC.
7. A existência de decisões contraditórias proferidas pelo mesmo juízo em execuções idênticas compromete a estabilidade e a coerência da jurisprudência, violando os arts. 926 e 927 do CPC.
8. A manutenção da decisão agravada implicaria afronta à boa-fé objetiva, ao princípio da isonomia e à segurança jurídica das partes.
9. Recurso provido para reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais, com a expedição das requisições de pagamento nos termos dos acordos homologados. (Agravo Interno Cível: 1009766-21.2025.4.01.0000, 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Federal Rui Gonçalves, j. 08.9.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §8º, da Constituição da República, bem como afronta ao Tema 1142/STF. Alega-se, em síntese, que não há distinção (distinguishing), como decidido pelo TRF-1, entre o caso em debate e o referido Tema da Repercussão Geral. 
Argumenta-se que o entendimento do tribunal de origem no sentido de que "a vedação se aplicaria apenas ao fracionamento 'proporcionalmente às execuções individuais', e não à fixação de honorários em acordos celebrados por 'grupos de exequentes' não encontra respaldo no mencionado Tema. Com efeito, a recorrente compreende que "a expressão 'proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário', contida na tese, é meramente descritiva da modalidade mais comum de fracionamento encontrada na prática forense, não se tratando de um requisito restritivo para a aplicação da regra". Logo, afirma a União que a situação em tela resultaria em um crédito uno dividido em múltiplos pagamentos, alterando de modo inconstitucional o regime de quitação imposto à Fazenda Pública.
Em sede de contrarrazões, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT) defendeu que foi acertada a distinção realizada pelo TRF-1 tendo em vista que o caso dos autos versaria sobre "honorários fixados na fase de cumprimento de sentença, decorrentes de um acordo novo." Aduz a recorrida, ainda, que "a verba honorária aqui executada não é uma "fatia" do crédito original, mas sim um crédito novo, autônomo, gerado pela resistência da União na execução e consolidado pela transação homologada". Ao final, conclui que, em razão dessas circunstâncias, não há burla ao regime disposto no art. 100, § 8º, da CF. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 919.269-ED-EDv (DJe 1.8.2019), Relator o Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento de que “Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição”. A ementa do acórdão ficou assim redigida:

“Embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários na origem.”
 
Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.309.081/MA, Tema 1.142 da Repercussão Geral (DJe 18.6.2021), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte proposição: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. Eis a ementa:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
 
Tal entendimento é aplicável ao caso dos autos, em que se pretende a repartição do crédito de honorários sucumbenciais em cada um dos cumprimentos de sentença desmembrados relativamente ao crédito constituído nos autos do mandado de segurança nº 1999.34.00.027443-8 (0027403-95.1999.4.01.3400). 
Os recorridos sustentam que os honorários dizem respeito a conjuntos de execuções, razão pela qual a situação seria distinta daquela tratada no Tema 1142-RG, que veda o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, de forma proporcional às execuções individuais de cada beneficiário.
Entretanto, para fins de aplicação da tese vinculante, é irrelevante se o crédito de honorários foi dividido entre litisconsortes individualmente ou em grupos (de dez, vinte ou qualquer outro número). Tal divisão atende apenas a uma finalidade operacional, visando conferir maior celeridade à execução do julgado.
O montante global dos honorários devidos aos patronos, compreendendo aqueles fixados na fase de conhecimento e os estabelecidos na fase de execução, somente será apurado ao final das diversas execuções, momento em que ocorrerá seu pagamento integral. Assim, a pretensão de pagamento apartado apenas dos valores relativos à fase executória configura fracionamento, prática vedada por esta Suprema Corte.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a impossibilidade de fracionamento do crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte ou grupo de litisconsortes. 
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente